Tribunal: STJ
Processo: 5045560-80.2021.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155083 - RS(2024/0235247-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
AGRAVANTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
AGRAVADO
: J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES.
MUSICOTERAPIA.
COPARTICIPAÇÃO.
TERAPIA
ABA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ANÁLISE
CONJUNTA.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE UNIMED PORTO ALEGRE
– COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
1. Controvérsia acerca da legalidade da cobrança de coparticipação
sobre sessões de Terapia ABA, sob o argumento de equiparação à
psicoterapia, para a qual haveria previsão contratual expressa.
2. Reformar o acórdão recorrido para reconhecer tal equiparação
demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do
conjunto fático-probatório, providências vedadas em sede de recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56441889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 52aa6000-a6a6-4b55-9390-11e4a1c13336

3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RECURSO ESPECIAL DE J. P. K. C. H.
1. Questiona-se o dever de cobertura da musicoterapia como parte do
tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista e a
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A recusa de cobertura da musicoterapia prescrita pelo médico
assistente a beneficiário portador do Transtorno do Espectro Autista
configura abusividade, pois a terapia integra o tratamento
multidisciplinar obrigatório reconhecido pela jurisprudência desta
Corte, estando incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares do Sistema Único de Saúde, com ocupação
reconhecida pelo Ministério do Trabalho, independentemente da
ausência de regulamentação específica da profissão como área da
saúde.
3. Nas ações de obrigação de fazer em face de operadoras de planos
de saúde, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao custo
do tratamento indevidamente negado, sendo obrigatória a fixação dos
honorários advocatícios em percentual sobre essa base de cálculo,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, vedada a
art. 85,
apreciação equitativa prevista no § 8o do mesmo dispositivo, salvo nas
hipóteses excepcionais do Tema 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Sendo a obrigação por tempo indeterminado, o valor da causa
corresponderá a uma prestação anual, na forma do
§ 2o, do
art. 292,
Código de Processo Civil, desde que o montante não seja irrisório,
afastando-se, assim, a fixação por equidade.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 52aa6000-a6a6-4b55-9390-11e4a1c13336

Documento eletrônico VDA56441889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 52aa6000-a6a6-4b55-9390-11e4a1c13336

RECURSO ESPECIAL No 2155083 - RS(2024/0235247-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
AGRAVANTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
AGRAVADO
: J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES.
MUSICOTERAPIA.
COPARTICIPAÇÃO.
TERAPIA
ABA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ANÁLISE
CONJUNTA.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE UNIMED PORTO ALEGRE
– COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
1. Controvérsia acerca da legalidade da cobrança de coparticipação
sobre sessões de Terapia ABA, sob o argumento de equiparação à
psicoterapia, para a qual haveria previsão contratual expressa.
2. Reformar o acórdão recorrido para reconhecer tal equiparação
demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do
conjunto fático-probatório, providências vedadas em sede de recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RECURSO ESPECIAL DE J. P. K. C. H.
1. Questiona-se o dever de cobertura da musicoterapia como parte do
tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista e a
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A recusa de cobertura da musicoterapia prescrita pelo médico
assistente a beneficiário portador do Transtorno do Espectro Autista
configura abusividade, pois a terapia integra o tratamento
multidisciplinar obrigatório reconhecido pela jurisprudência desta
Corte, estando incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares do Sistema Único de Saúde, com ocupação
reconhecida pelo Ministério do Trabalho, independentemente da
ausência de regulamentação específica da profissão como área da
saúde.
3. Nas ações de obrigação de fazer em face de operadoras de planos
de saúde, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao custo
do tratamento indevidamente negado, sendo obrigatória a fixação dos
honorários advocatícios em percentual sobre essa base de cálculo,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, vedada a
art. 85,
apreciação equitativa prevista no § 8o do mesmo dispositivo, salvo nas
hipóteses excepcionais do Tema 1.076 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Sendo a obrigação por tempo indeterminado, o valor da causa
corresponderá a uma prestação anual, na forma do
§ 2o, do
art. 292,
Código de Processo Civil, desde que o montante não seja irrisório,
afastando-se, assim, a fixação por equidade.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED PORTO
ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA. (UNIMED) e de recurso especial
interposto por J. P. K. C. H., menor, representado por T. K. C. (T. K. C.), ambos contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
UNIMED interpôs recurso especial, alegando violação dos arts. 1o, § 1o, 10,
§§ 4o, 12, 13 e 16 da Lei n.o
bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou,
9.656/1998,
em síntese, a legitimidade da cobrança de coparticipação sobre a terapia ABA, por
entender que esta se equipara à psicoterapia, para a qual existe previsão contratual (e-
STJ, fls. 900 a 911). O recurso não foi admitido na origem, dando ensejo ao presente
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 956 a 959 e 971 a 976).
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

Por sua vez, T. K. C. interpôs recurso especial, admitido na origem (e-STJ,
fls. 946 a 950), com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a
c
apontando violação aos arts. 10, § 13, da Lei n.o
e 85, § 2o, e 292, § 2o, do
9.656/1998,
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. Defendeu
o dever de
(1)
cobertura da musicoterapia e
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios
(2)
com base no proveito econômico da causa, e não por equidade (e-STJ, fls. 575 a 598).
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (e-STJ, fls. 920 a 924 e 987 a
989).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial interposto por UNIMED não merece
prosperar, enquanto o recurso especial de T. K. C. comporta parcial provimento.

(1) Do agravo em recurso especial interposto pela UNIMED

A UNIMED se insurge contra a inadmissão de seu recurso especial, no qual
pretendia ver reconhecida a legalidade da cobrança de coparticipação para a terapia
ABA. Argumenta que tal terapia se equipara à psicoterapia, para a qual o contrato
prevê expressamente a participação do beneficiário nos custos.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar a apelação, entendeu
que não há como equiparar as terapias para fins de cobrança de coparticipação.
Assim constou no acórdão recorrido:
A ciência da análise do comportamento (ABA), inclusive, pode ser
aplicada por outros profissionais da área da saúde, a exemplos de
Fonoaudiólogos,
Terapeutas
ocupacionais,
Pedagogos,
Fisioterapeutas e Educadores físicos, o que afasta, a toda a evidência,
sua classificação como terapia psicoterápica.
Sendo assim, a ciência do comportamento denominada ABA não pode
ser considerada como psicoterapia, mormente porque os analistas do
comportamento não levam em conta variáveis mentalistas, mas sim
ambientais, para analisar e tratar seus pacientes.
E, inexistindo previsão de cobrança de coparticipação sobre as
sessões de psicologia, deve ser afastada a pretensão de cobrança de
coparticipação sobre a Terapia ABA. (e-STJ, fls. 545 a 560).

A decisão que inadmitiu o recurso especial consignou que a alteração dessa
conclusão demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

De fato, a questão de saber se, à luz de um contrato específico, a "Terapia
ABA" pode ser considerada uma forma de "atendimento psicoterápico" não constitui
uma tese de direito federal puro, mas sim uma análise da extensão de uma cláusula
contratual em face da natureza de um tratamento específico. Modificar o entendimento
do acórdão recorrido exigiria interpretar o contrato firmado entre as partes para aferir
se a vontade ali expressa abarcava a terapia em questão, o que encontra óbice nos
referidos enunciados sumulares.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.873.122/PR,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
29/6/2021,
o/
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

De fato, a pretensão recursal não se limita à revaloração jurídica, mas busca
uma nova interpretação do conjunto probatório para alcançar conclusão diversa
daquela firmada pelo tribunal local, o que é incabível nesta via extraordinária.
Dessa forma, conheceu-se do agravo em recurso especial, mas para não
conhecer do recurso especial da UNIMED.

(2) Do recurso especial interposto por T. K. C.

Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

O apelo de T. K. C. se sustenta em dois pilares: o dever de cobertura da
musicoterapia e a base de cálculo dos honorários advocatícios. Em ambos os pontos,
o recurso merece acolhida.

(2.1) Do dever de cobertura da musicoterapia

O Tribunal gaúcho afastou a cobertura da musicoterapia sob o fundamento
de que, embora a profissão de musicoterapeuta seja reconhecida pelo Ministério do
Trabalho, ela ainda não é regulamentada como profissão da área da saúde, não
podendo, assim, integrar o objeto do contrato de natureza privada (e-STJ, fls. 545 a
560).
Todavia, tal entendimento diverge da jurisprudência desta Corte. A Segunda
Seção, mesmo após definir a natureza, em regra, taxativa do rol da ANS, tem mantido
o entendimento de que é abusiva a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares
prescritas para o tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
Especificamente sobre a musicoterapia, este Tribunal já se posicionou no
sentido de sua cobertura obrigatória, por se tratar de terapia com respaldo técnico,
incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do
Sistema Único de Saúde, e cuja ocupação de musicoterapeuta é reconhecida pelo
Ministério do Trabalho.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . PLANO
DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
PRESCRITO
PARA
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
MUSICOTERAPIA
.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.
1 . Ação de obrigação de fazer, ajuizada em
da qual foi
23/10/2020,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
06/04/2022
concluso ao gabinete em 15/12/2022.
2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir
as terapias multidisciplinares prescritas para usuário com transtorno
do espectro autista, incluindo a musicoterapia; e (iii) a obrigação de
reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o
custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada.
3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há falar em violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
4 . Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

provimento ao
da operadora do plano de saúde,
EREsp 1.889.704/SP
para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas
para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
5 . Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram
diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância
das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos
globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do
espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.
6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde,
que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da
saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado
continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria no 849, de 27
de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura
obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico
assistente e realizado por profissional de saúde especializado para
tanto, do beneficiário portador de transtorno do espectro autista.
7 . Segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-
hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento
de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em
hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de
estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou
emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser
limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano
de saúde.
8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial
sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se
caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de
danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso
integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de
prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial
que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos
normativos da ANS.
9 . Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar
prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário
portador de transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de
musicoterapia, sendo devido o reembolso integral apenas se
demonstrado o descumprimento da ordem judicial que deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela, observados os limites estabelecidos
na sentença e no acórdão recorrido com relação à cobertura da
musicoterapia e da psicopedagogia.
10. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp
Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
2.043.003/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
21/3/2023,
23/3/2023)

Ademais, a Lei n.o
que alterou a Lei n.o
14.454/2022,
9.656/1998,
estabeleceu em seu
§ 13, que a cobertura de tratamento não previsto no rol da
art. 10,
ANS deve ser autorizada se houver comprovação de eficácia, à luz das ciências da
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

saúde, baseada em evidências científicas. No caso dos autos, a eficácia da
musicoterapia para o tratamento do TEA foi afirmada na própria petição inicial, com
base em literatura científica, e não foi objeto de controvérsia fática específica.
Portanto, o acórdão recorrido deve ser reformado para restabelecer a
obrigação da UNIMED de custear as sessões de musicoterapia prescritas.

(2.2) Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O Tribunal de apelação manteve a fixação dos honorários por apreciação
equitativa, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil, por considerar que
art. 85,
o proveito econômico da demanda seria inestimável, dado que o tratamento é por
tempo indeterminado (e-STJ, fls. 545 a 560).
A decisão também contraria a jurisprudência desta Corte, firmada no
julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que estabeleceu a obrigatoriedade da
observância dos percentuais do § 2o do
do Código de Processo Civil quando o
art. 85
valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios.
Em demandas que visam à cobertura de tratamentos de saúde, o proveito
econômico corresponde ao valor do custeio indevidamente recusado pela operadora.
Ainda que o tratamento seja de natureza continuada, a lei processual fornece critério
para a mensuração do valor da causa, que servirá de base de cálculo. O
§ 2o,
art. 292,
do Código de Processo Civil dispõe que, sendo a obrigação por tempo indeterminado,
o valor corresponderá a uma prestação anual.
Na petição inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 203.760,00, (duzentos
e três mil, setecentos e sessenta reais) correspondente ao custo anual estimado dos
tratamentos pleiteados (e-STJ, fls. 5 e 72). Tal montante não é irrisório nem
inestimável, o que afasta a aplicação excepcional da fixação por equidade e impõe a
observância dos percentuais previstos no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado para que os honorários
advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, que
reflete o proveito econômico obtido. Fixo, desde logo, os honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa, patamar que remunera adequadamente o trabalho
desenvolvido pela procuradora do autor nas instâncias ordinárias e nesta instância
especial, já considerada a sucumbência recursal da UNIMED.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial de UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA. e
ao recurso especial de J. P. K. C. H. para (i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
restabelecer a sentença no ponto em que determinou a cobertura das sessões de
musicoterapia, nos termos da prescrição médica, e (ii) reformar o acórdão para fixar os
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a
majoração decorrente do provimento parcial do recurso especial de J. P. K. C. H., nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 78a1c5c6-eb96-495d-8be8-d626c39fbcb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.155.083 / RS
Número Registro: 2024/0235247-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50455608020218210001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
AGRAVANTE
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
STEFANNIE CASTILHOS DA SILVA - RS119200
INGRID DA SILVA BROCH - RS130244
AGRAVADO
: J P K C H (MENOR)
REPR. POR
: T K C
ADVOGADA
: PÂMELA ANDREOLI SILVA - RS068042
Documento eletrônico VDA56425572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 3e2c199c-9655-44ae-b57b-2b20fc4a4a5e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 3e2c199c-9655-44ae-b57b-2b20fc4a4a5e